Tribunal: TJMT
Processo: 1013605-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013605-47.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Erro de Procedimento, Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA - CPF: 019.889.412-02 (ADVOGADO), LOCAVEL SERVICOS LTDA - CNPJ: 63.798.490/0001-33 (EMBARGANTE), SERGIO OLIVA REIS - CPF: 440.277.022-04 (ADVOGADO), DIEGO FIGUEIREDO BASTOS - CPF: 858.433.692-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – VÍCIOS INEXISTENTES – ACÓRDÃO CLARO E FUNDAMENTADO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A REALIDADE PATRIMONIAL – PROPRIEDADE DE MAIS DE 536 VEÍCULOS, SENDO 177 DE ALTO VALOR – RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS IRRELEVANTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há omissão no acórdão que enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pela parte, concluindo pela configuração da litigância de má-fé com base na contradição entre a alegação de hipossuficiência e a realidade patrimonial apurada.

Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. A declaração de hipossuficiência manifestamente incompatível com a situação patrimonial da parte, que possui mais de 536 veículos registrados em seu nome, sendo 177 de alto valor, caracteriza má-fé processual.

O fato de a informação sobre os veículos ser pública e acessível via sistema RENAJUD não afasta a má-fé, ao contrário, reforça a gravidade da conduta de quem, ciente de sua robusta situação patrimonial, declara-se hipossuficiente para obter benefício indevido.

O recolhimento das custas processuais após o indeferimento da justiça gratuita não elide a má-fé já configurada, pois a litigância de má-fé se caracteriza pela conduta processual inadequada, e não pelo comportamento posterior.

A discordância da parte quanto ao entendimento adotado no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada pelo órgão colegiado.

Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de Declaração nº 1013605-47.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Relatora: Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgado em dezembro de 2025)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LOCAVEL SERVIÇOS LTDA. em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo incólume a decisão monocrática anteriormente proferida.

No julgado embargado, o Colegiado concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores da concessão do benefício da gratuidade da justiça, assentando que a parte agravante deixou de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, ao passo que elementos constantes dos autos evidenciaram a existência de significativo patrimônio em seu nome, notadamente expressiva frota de veículos, circunstância que infirmaria a declaração de insuficiência de recursos.

Na mesma assentada, entendeu-se caracterizada a prática de litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a agravante teria alterado a verdade dos fatos ao omitir informações patrimoniais relevantes quando do requerimento da benesse, razão pela qual foi mantida a multa fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a embargante opôs os presentes aclaratórios, sustentando, em síntese, a ocorrência de omissão, contradição e erro de fato no acórdão.

Aduz, para tanto, que não houve qualquer ocultação de patrimônio, porquanto os bens mencionados no decisum seriam de conhecimento público, não lhe tendo sido oportunizado esclarecer previamente sua situação patrimonial.

Afirma, ainda, que o posterior recolhimento das custas processuais evidenciaria sua boa-fé, afastando a configuração de litigância temerária.

Sustenta, outrossim, a inexistência de dolo ou intuito de induzir o juízo em erro, defendendo que o simples requerimento de gratuidade da justiça não configura, por si só, conduta sancionável.

Alega, também, nulidade da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que não teria sido previamente intimada para se manifestar sobre a aplicação da penalidade, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para afastar a condenação por litigância de má-fé, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa aplicada ou reconhecer a nulidade da sanção imposta.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios, ao argumento de que o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre analisar se os presentes embargos de declaração atendem aos requisitos do art. 1.022 do CPC, que prevê seu cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Quanto à alegada omissão sobre ausência de ocultação de informações, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar que a má-fé decorreu da contradição entre a alegação de hipossuficiência e a realidade patrimonial da embargante, proprietária de mais de 500 veículos, sendo 177 de alto valor.

O fato de a informação ser pública não afasta a má-fé, ao contrário, reforça a gravidade da conduta, pois a embargante, sabendo de sua robusta situação patrimonial, declarou-se hipossuficiente para obter benefício indevido.

A questão não é se houve ocultação ativa de documentos, mas sim se houve alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, o que efetivamente ocorreu.

Não há omissão a ser suprida neste ponto. Quanto ao recolhimento das custas, o pagamento posterior não afasta a má-fé já configurada no momento do pedido de gratuidade.

A litigância de má-fé se caracteriza pela conduta processual inadequada, e não pelo resultado final.

O recolhimento das custas era obrigação legal decorrente do indeferimento da gratuidade, irrelevante para a configuração da má-fé já consumada.

Não há omissão.

Contudo, quanto à alegada violação ao contraditório, a questão merece análise detida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a prévia oportunidade de manifestação da parte, em observância ao contraditório.

No caso concreto, não consta dos autos que a embargante tenha sido intimada para se manifestar especificamente sobre a possível aplicação da pena de má-fé antes de sua imposição pelo juízo de origem.

Quanto à alegada ausência de dolo, a incompatibilidade flagrante entre a declaração de hipossuficiência e a realidade patrimonial evidencia, no mínimo, culpa grave, equiparável ao dolo para fins de caracterização da má-fé.

Não se trata de mero erro ou equívoco justificável, mas de declaração manifestamente incompatível com a realidade, apta a induzir o Juízo em erro.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a presença do elemento subjetivo, não havendo omissão neste ponto.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, uma vez que restou amplamente demonstrada nos autos, as questões foram devidamente enfrentadas não sendo a via adequada para se insurgir quanto a conclusão adotada no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026